Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705201-42.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANISIA MACEDO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido da exordial, condenando-o a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta, em suas razões, que busca o ressarcimento ao erário de verba recebida indevidamente pela ré, tratando-se de auxílio alimentação pago em duplicidade, sem a presença do substrato fático necessário, recebido entre 2003 a 2006. No Tema 531 dos recursos julgados sob o rito repetitivo, o e. STJ firmou a tese de que é dispensável a reposição ao erário pelo servidor público, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei. Ocorre que, em questão de ordem suscitada nos autos dos REsp no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, a e. Corte Superior afetou novamente a matéria ao rito dos recursos repetitivos para esclarecer se o Tema 531 se aplica na hipótese de erro operacional, tal qual se apresenta nestes autos. Consoante se extrai do voto do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, relator dos recursos paradigma, há determinação para suspensão de todos os feitos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inciso II, CPC. Dessa feita, determino o sobrestamento deste feito até que se aguarde a fixação da tese do Tema 1009 pelo e. Superior Tribunal de Justiça. Retire-se de pauta. Aguarde-se em Secretaria. Intimem-se as partes. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator